Tribunal: TJMT
Processo: 0001636-38.2018.8.11.0050
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-12-06
Data de publicação: 2021-12-06

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
APELAÇÃO CRIMINAL 0001636-38.2018.8.11.0050- COMARCA DE CAMPO NOVO DOS PARECIS
APELANTE(S):
CELIONIR LOPES RODRIGUES
APELADO(S):
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
DESPACHO
Vistos,
Abra-se VISTA à i. PGJ para emissão de parecer.
Ao final, conclusos.
Cuiabá, 6 de dezembro de 2021.
DES. MARCOS MACHADO